Tribunal: TJDFT
Processo: 0731506-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0731506-40.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PEDRO DINIZ DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos. No caso em exame, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/08/2023 e publicada no primeiro dia útil seguinte, conforme certificado no ID 53589284 – ID de origem 168360356. Em pesquisa a aba “expedientes”, nos autos de origem, foi o processo disponibilizado para a Defesa em 09/08/2023, tendo o sistema registrado ciência em 14/08/2023, expirando o prazo dia 04/09/2023. O réu foi intimado da sentença, por meio de oficial de justiça, no dia 02/10/2023, conforme certificado no ID 53589289 – ID de origem 175904420. O advogado constituído apresentou peça de interposição da apelação e as razões recursais no dia 30/10/2023 (ID 53589293 – ID de origem 176699565). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. Caso admitido o recurso, no mérito, oficiou pelo não provimento do apelo (ID 54131357). É o relatório. DECIDO. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Consoante disposto no § 1o, artigo 82 da Lei 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099 há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, não sendo admitida a apresentação das razões recursais intempestivamente. No entanto, a forma com que é feita a contagem do prazo recursal, é a mesma do Código de Processo Penal (artigo 798): correm em cartório, são contínuos e peremptórios, não se interrompem por férias, domingo ou feriado. Nos termos da súmula 710 do Supremo Tribunal Federal “no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem”. Importante destacar, neste ponto, que a alteração da Lei 9.099 pela Lei 13.728, de 31/12/2018, não implicou qualquer alteração no cômputo dos prazos processuais penais. No presente caso, o réu apresentou apelação criminal após escoado o prazo para recurso. Ante o exposto, com fundamento do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora